Tribunal: TJDFT
Processo: 0703936-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703936-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIRGINIA CUNHA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. I. Primeiramente, inviável a suspensão do processo, porquanto a demanda não se refere à reajuste salarial ou à concessão de vantagem prevista na Lei n.5.248/2013, abarcada pela suspensão determinada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864) pelo Supremo Tribunal Federal, mas ao pagamento de gratificação de preceptoria, a qual utiliza como base de cálculo o valor do vencimento básico da carreira (SESDF, Portaria n.124/2009 e n.74/2015), inclusive já implementado pela Administração Pública. II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; SESDF, Portaria n.124/2009, Art.30). III. A alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015) não se mostra suficiente a elidir a condenação do ente federativo ao ajuste do valor referente à gratificação. Ademais, incabível a aplicação da teoria da reserva do possível ao caso em questão. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1077817, DJE: 13.03.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1053174, DJE: 17.10.2017. IV. Nesse quadrante, o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008). V. Por conseguinte, comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e no cargo de enfermeira exerceu a função de preceptora, escorreita a sentença de procedência do pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 9.966,88 (nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria, nos meses de setembro/2014 a junho/2019, sem prejuízo das diferenças devidas a título de décimo terceiro salário e férias, e das parcelas vencidas até a efetiva implementação, bem como para que efetue o pagamento da Gratificação de Preceptoria à parte autora, utilizando-se como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013. VI. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1071521, DJE: 08.02.2018. VII. Correção monetária da condenação. Decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810) no sentido de que: (...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse quadro, escorreita a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Setembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator O recorrente alega ofensa aos artigos 1o; 8o, inciso I; 93, inciso IX; 165, § 9o; e 169, caput e § 1o, da Constituição Federal, diante da edição de leis que concediam reajuste e gratificações a várias categorias, sem o necessário estudo de impacto financeiro-orçamentário, ao arrepio dos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 914557 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 31/1/2019. No caso específico e corroborando com o fundamento acima declinado, por se tratar de lei local (Leis Distritais 5.248/13 e 5.249/13), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do seguinte julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil à admissibilidade do recurso extraordinário. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Por fim, a questão objeto da lide não se coaduna com sobrestamento determinado pela Corte Suprema no RE 905.357 (tema 864), por não existir qualquer similitude que justifique tal medida, dado não se tratar de implementação de parcela de reajuste salarial, o que prejudica o requerimento do recorrente. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal